Tribunal: TJPA
Processo: 0011518-37.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BRAGANÇA/PA

Processo nº
0011518-37.2016.8.14.0009
Apelante
:

ELTON JOHN LIMA DE OLIVEIRA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO POR USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E (CORRUPÇÃO DE MENOR). PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ELTON JOHN LIMA DE OLIVEIRA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II (roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas) c/c art. 244-B da Lei 8069/90 (corrupção de menor).

Noticia a peça acusatória que no dia 28/10/2015, por volta de 10h, os acusados assaltaram uma padaria e mediante violência subtraíram a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), um cordão de ouro, um parelho celular e um computador.

Denunciados pela prática do crime de roubo qualificado e organização criminosa (art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 288, todos do CP).

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e Elton JOHN Lima de Oliveira condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II (roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas) c/c art. 244-B da Lei 8069/90 (corrupção de menor).

Apelou pleiteando a redução da pena aplicada, inclusive a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, não há como prosperar.

O magistrado de forma escorreita e fundamentada, analisou individualmente a aplicação da pena em relação aos dois crimes em tela, e aplicou a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, proporcionalmente ao fato em análise.

Para melhor análise, transcrevo a parte dispositiva da sentença,
verbis (fls. 68/69)

¿Passo a dosimetria da pena para o crime de roubo:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu excede o tipo legal
, uma vez que as vítimas, além de sofrerem grave ameaça, foram agredidas fisicamente pelos acusados, conforme se verifica pelos testemunhos em juízo. O réu
tem maus antecedentes
, uma vez que se trata de réu já condenado anteriormente (Processo nº 00045895620148140009). Sua
conduta social não é boa
, uma vez que praticou novo crime estando ainda em cumprimento de pena. Não há elementos para avaliar sua personalidade. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade.
As circunstâncias são desfavoráveis
ao acusado, uma vez que ocorreram dentro do estabelecimento da vítima, bem como ação foi premeditada dentro de uma das casas penais do Estado. Além disso, o
acusado é foragido do regime semiaberto
. As consequências são próprias do delito. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo
a pena base
no mínimo legal, em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Da dosimetria da pena referente ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8069/90:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu excede o tipo legal
, uma vez que as vítimas, além de sofrerem grave ameaça, foram agredidas fisicamente pelos acusados, conforme se verifica pelos testemunhos em juízo. O réu tem
maus antecedentes
, uma vez que se trata de réu já condenado anteriormente (Processo nº 00045895620148140009). Sua
conduta social não é boa
, uma vez que praticou novo crime estando ainda em cumprimento de pena. Não há elementos para avaliar sua personalidade. Os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade. As
circunstâncias são desfavoráveis
ao acusado, uma vez que ocorreram dentro do estabelecimento da vítima, bem como ação foi premeditada dentro de uma das casas penais do Estado. Além disso, o acusado é
foragido do regime semiaberto
. As consequências são próprias do delito. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, face às circunstâncias serem preponderantemente desfavoráveis, fixo a
pena
no mínimo legal, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.¿

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação à aplicação da pena na segunda fase, também, não vejo como prosperar o pedido da defesa, apesar do apelante ter confessado o crime e ser menor de vinte e um anos na data do fato, ficou comprovado a reincidência, além de que demonstrou a periculosidade, haja vista que é foragido da justiça.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça é entendimento maciço de que, nos termos do que dispõe o art. 67 do CP, a reincidência é causa que prepondera sobre a confissão, devendo, no momento da escolha da resposta penal, receber maior valoração, ou seja, a pena-base deve ser agravada em maior proporção do que atenuada. (JSTJ 196/182 e 197/327).

Não cabe neutralizar a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, porque isso implicaria negar vigência à norma inscrita no art. 67, do CP. Precedentes cônsonos do STJ. (RJTACRIMSP 53/66).

Como observado, a reincidência prevalece sobre a confissão, razão pela qual não vejo qualquer defeito na aplicação da pena, na segunda fase quando o magistrado neutraliza as atenuantes com a agravante da reincidência.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter incólume a sentença guerreada. É o voto.
Belém, 03 fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora